Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PATRIMÔNIO DE INTERDITADO. CLÁUSULA RESOLUTIVA. ENCARGO AFASTADO. NECESSIDADE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

1. Não existindo vedação para alienação do bem, somente havendo necessidade de que o adquirente cumpra o encargo previsto na escritura de doação, permite-se a alienação do imóvel.

2. É dispensado o habite-se na averbação de construção residencial urbana unifamiliar de um só pavimento finalizada há mais de 5 anos em área ocupada predominantemente por população de baixa renda, nos termos do art. 247-A da Lei de Registros Públicos.

3. Ausente a possibilidade de se perquirir a respeito da regularidade do imóvel que se pretende adquirir, mostra-se necessário o encaminhamento dos autos à Instância Singular.
4. Recurso parcialmente provido.